Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-36.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000077-36.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 01/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTADO DE MINAS GERAIS – RECURSO MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Alexandre Sebastião da Silva Miranda, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão exarada pela colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva em seus exatos termos. O embargante afirmou, inicialmente, que não houve manifestação, no acórdão vergastado, acerca da afronta ao art. 2º da Constituição Federal. Destacou que a omissão apontada nestes embargos, se reiterada, configura negativa de prestação jurisdicional, ofendendo o art. 5º, XXXV, da CF/88, bem como os arts. 489, § 1º e 1022, do CPC. Ao final, pugnou, in verbis: Requer assim, seja analisada a tese da violação do artigo 2º da Constituição da República, uma vez que houve valoração diversa do fato apurado pela Administração pelo Judiciário, sem o apontamento de qualquer vício procedimental no processo. A defesa, em que pese não ter sido devidamente intimada, manifestou-se no evento n. 21. Arguiu, de plano, a intempestividade do presente recurso, uma vez que o prazo para oposição dos embargos de declaração, para o Estado de Minas Gerais, se exauriu em 18/06/2024, conforme a inteligência do art. 1.023 c/c o art. 183, caput e §1º, todos do CPC/15. Afirmou que, uma vez intempestivos, os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, devendo, portanto, ser certificado o trânsito em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que não há qualquer omissão a ser sanada, “haja vista que o Poder Judiciário não realizou análise de fatos e provas e, sim, constatou violação no que concerne motivação do ato administrativo sancionador.” Destacou que “não houve invasão do mérito administrativo, tampouco violação a independência dos poderes (art. 2º CF), haja vista flagrante vício da motivação do ato administrativo sancionador, contrariando o art. 37 da CF/88 c/c §2º do art. 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, não se aplicando a regra do art. 393 do Código Civil ao caso, uma vez que os militares se sujeitam a regramento próprio, qual seja a lei 14.310/02.”. Sustentou que a tese de ofensa ao mencionado art. 2º da CF/88 não foi veiculada na contestação e nas contrarrazões da apelação, configurando inovação recursal, o que não se pode admitir. Ao final, requereu, verbis: O não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, por intempestividade e indeferida a interrupção do prazo para outros recursos. Alternativamente, que sejam os Embargos de Declaração rejeitados, in totum, por não haver, no r. acórdão a alegada omissão muito menos contradição. [...] a aplicação da sanção processual prevista no §2°do art. 1.026 do CPC/15, em face da Embargante por clarividente intuito procrastinatório no manejo do recurso intempestivo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Analiso, inicialmente, a tempestividade dos presentes embargos de declaração, opostos pelo Estado de Minas Gerais. De acordo com o art. 1.023 do CPC/15, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 5(cinco) dias úteis, que começam a ser contados a partir da intimação, publicação ou manifestação da decisão embargada. No caso concreto, devemos considerar os 10(dez) dias da intimação eletrônica realizada pelo sistema, bem como a contagem de prazo em dobro a que tem direito o Estado de Minas Gerais para a interposição de recurso, ou seja, 10(dez)dias. A intimação acerca da decisão recorrida ocorreu em 22/05/2024, o prazo de intimação do sistema findou-se em 01/06/2024, sábado, razão pela qual prorrogou-se o prazo para 03/06/2024. Considerando que o início do prazo para a interposição do recurso se deu em 04/06/2024, que o prazo final se deu em 17/06/2024 e que os presentes embargos foram opostos no dia 26/06/2024, ou seja, 7(sete) dias úteis após o fim do prazo recursal regulamentar, mostra-se, portanto, intempestivo o presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso intempestivo, não há como examinar o mérito, uma vez que ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal. Nesse sentido: [...] a tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública" (AgInt no AREsp 1.347.850/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). A propósito, cumpre observar que só possível desconsiderar ou sanar vícios formais de recurso tempestivo, nos termos do art. 1.029, § 3º, do CPC, o que não é o caso dos autos. (AgRg no AREsp n. 2.258.137/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). Desse modo, conclui-se que os presentes aclaratórios são manifestamente extemporâneos, o que impõe, de plano, o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator